Tribunal: TJES
Processo: 5000871-87.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-87.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000871-87.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA, ASPECIR PREVIDENCIA, JOSE DALVI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DESCONHECIDAS. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. DESCONTOS EM CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO ATÉ ENTÃO EXISTENTE E VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido BANCO DO BRASIL, ora Recorrente, em face de sentença declarou a nulidade do contrato de seguro impugnado e que o condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 49,90 a título de danos materiais, bem como de R$ 3.500,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o acerto do ato sentencial no que se refere ao reconhecimento da abusividade da contratação levada a efeito na hipótese (realizada mediante oferta pouco clara, aproveitando-se da fragilidade do consumidor – art. 39, IV, CDC), entendo que, de fato, não há que se falar em ilicitude ou falha na prestação dos serviços do Recorrente.

(3). Isso porque o banco recorrente foi responsável tão somente pelos descontos dos prêmios em conta do Recorrido (cuja autorização foi inclusive concedida pelo consumidor, embora com vício de consentimento), o que o fez com fulcro em contrato até então existente e regular, não havendo indícios de que o Recorrente tenha participado da pactuação em comento, tampouco tinha conhecimento do modo como a contratação ocorreu, não possuindo qualquer ingerência em relação à perfectibilização do negócio.

(4). Dessa forma, considerando que agiu em mero cumprimento do contrato firmado pelo próprio consumidor (embora posteriormente declarado nulo), não sendo o Recorrente nem sequer o beneficiário dos referidos pagamentos, não há que se falar em sua responsabilização quanto aos fatos narrados na demanda, que recai tão somente sobre os corréus.

(5).

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento
para
julgar improcedentes os pedidos autorais em face do Recorrente
(BANCO DO BRASIL SA), mantendo-se incólume, entretanto, a condenação imposta em desfavor dos corréus UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e ASPECIR PREVIDENCIA.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)